Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-09.2020.8.11.0053
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000015-09.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos, Terras Devolutas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 600.811.045-53 (APELADO), AILTON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 274.642.611-00 (APELADO), MARIA MACHADO LUCIO OLIVEIRA - CPF: 582.507.781-20 (APELADO), ANTONIO MARCELO BRUNE PESSOA - CPF: 696.681.831-34 (APELADO), PATRICIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.067.641-86 (APELADO), MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 281.795.522-68 (APELADO), CELSO CASTEDO - CPF: 137.738.601-53 (APELADO), ELIZA BENEVIDES CASTEDO - CPF: 208.855.041-00 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA - CPF: 056.417.661-35 (APELADO), LUIS ANTONIO FONSECA - CPF: 972.076.911-49 (APELADO), EDINEIDE DOMINGUES DE ALMEIDA - CPF: 637.617.005-63 (APELADO), ELZA MARIA DE JESUS - CPF: 603.772.161-00 (APELADO), FRANCISCO AUGUSTO DE SIQUEIRA - CPF: 019.727.771-30 (APELADO), CARLOS ANDRE MAUL - CPF: 838.549.671-87 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES CORREA MAUL - CPF: 830.724.621-00 (APELADO), AMERICO ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 622.007.801-25 (APELADO), MARIA SILVANA MEIRELES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 902.254.811-20 (APELADO), VALDEJANE ALVES MARIANO - CPF: 989.329.001-59 (APELADO), ANITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.156.281-50 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE CANTO DA SIRIEMA - CNPJ: 31.883.265/0001-09 (APELADO), IGNACIO CORREA DE LEMOS - CPF: 005.549.521-49 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ERNESTO SOARES DA SILVA - CPF: 155.804.901-00 (APELANTE), GERALDO PERRONI - CPF: 780.282.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 304.424.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INAGEL COELHO - CPF: 021.739.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO KOHUT (ASSISTENTE), AMERICO ROSARIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERNESTO SOARES DA SILVA - CPF: 155.804.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNACIO CORREA DE LEMOS - CPF: 005.549.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e
direito civil
. Mandado de segurança.
Apelação cível. Ação de usucapião de imóvel rural. Alegação de fato superveniente. Cancelamento de título definitivo. Terrenos como supostas terras devolutas. Prova insuficiente. Posse mantida
.

Recurso

não
provido
.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária formulado pela Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Canto da
Siriema
, relativamente a imóvel rural com 87,94 hectares, situado na BR-364, município de Santo Antônio do Leverger. Alega o ente público, como fato superveniente, o cancelamento de título anteriormente expedido em favor de terceiros, o que, segundo sustenta, revelaria a natureza devoluta de parte da área (74 hectares), tornando-a insuscetível de usucapião.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato superveniente alegado pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Ata do INTERMAT que cancelou título anterior, pode ser considerado em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se a área objeto do pedido de usucapião configura terra devoluta, insuscetível de aquisição por meio de usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3.

O fato superveniente apresentado pelo Estado consiste em ata administrativa produzida unilateralmente, sem contraditório ou ampla defesa, e desacompanhada de elementos técnicos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza devoluta da área.

4.
O cancelamento de título de propriedade consolidado há anos não pode se operar sem observância ao devido processo legal, sobretudo quando já presente posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos requerentes.

5.
A alegação de fato superveniente carece de força jurídica, haja vista a ausência de demonstração de má-fé dos requerentes e a decadência do direito administrativo à anulação de atos com efeitos favoráveis, conforme previsto na Lei 9.784/1999 e legislação estadual correlata.

6.
A prova testemunhal e documental corrobora o exercício de posse qualificada pelos autores há mais de 20 anos, com moradia habitual e exploração produtiva da terra, configurando hipótese de usucapião extraordinária nos moldes do art. 1.238 do Código Civil.

7.
Compete ao Estado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que se trata de terra devoluta, o que não foi feito. A ausência de registro ou a mera alegação de
devolutividade
não se prestam a afastar o domínio adquirido por usucapião, quando comprovada posse legítima, duradoura e produtiva.

8.
A sentença respeitou os princípios constitucionais da função social da propriedade e da segurança jurídica, assegurando a estabilização da situação fática consolidada pela posse prolongada com tolerância do Poder Público.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXIII e LIV, LV; 170, III; 183, §3º; 191, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 5º, 373, II, 485, VI, 493, parágrafo único e 1.014; CC/2002, art. 1.238; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual/MT 7692/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n. 00016814520138110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2023; STF, Súmula 340; RE 72.020/SP, Rel. Min. Rodrigues Alckmin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de usucapião
pluríma
de imóvel rural n. 1000015-09.2020.8.11.0053, que reconheceu o domínio dos imóveis em favor d
os apelados
.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, fato superveniente à sentença, noticiado por meio de ata do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, datada de outubro de 2023, que declarou o cancelamento de título definitivo anteriormente concedido a Ignácio e outros. Sustenta que o estudo
de
georreferenciado indicaria que 74 hectares da área usucapienda incidem em terras devolutas do Estado, o que afastaria a possibilidade de aquisição por usucapião, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença (
Id.
300029507).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, em representação dos apelados, defende a manutenção da sentença. Sustenta que a documentação apresentada pelo Estado não possui respaldo técnico suficiente para infirmar a decisão proferida após regular instrução probatória. Ressalta, ainda, a preclusão quanto à produção da prova apresentada apenas na fase recursal, além da ausência de qualquer impedimento ou manifestação das Fazendas Públicas durante a tramitação do feito (
Id.
300029514).

A Procuradoria de Justiça
informou desinteresse no julgamento da ação
(Id
319238393
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida n
a ação
de usucapião
pluríma
de imóvel rural
de indenização por desapropriação indireta
n.

1000015-09.2020.8.11.0053
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
300029501
)
:

Por proêmio, cumpre esclarecer, inicialmente, que a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Canto da
Siriema
, ora requerente, é decorrente da extinta Associação dos Pequenos Agricultores Rurais “Mãe Quitéria do Olho d’Água”, findada no ano de 2008.

Dessa feita, ante a extinção da antiga Associação dos Pequenos Agricultores Rurais “Mãe Quitéria do Olho d’Água”, parte de seus membros iniciaram a constituição de nova associação, sendo ela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE CANTO DA SIRIEMA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no cadastro de pessoas jurídicas CNPJ nº 31.883.265/0001-09, ora promovente.

Atualmente, a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Canto da
Siriema
conta com 17
(dezessete) membros associados, que exercem

posse mansa e pacífica de lotes individualizados, na região Canto da
Siriema
, localizado na BR 364, neste município, desde 1.999, ou seja, há 10 (dez) anos.

Posto isso, o Presidente da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Canto da
Siriema
, Sr. ANTONIO KOHUT, procurou o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT para pugnar a regularização fundiária com a devida legitimação de posse do Assentamento Canto da
Siriema
com 87,9413 hectares.

Todavia, quando da análise do processo administrativo nº 648556/2018, após realização de estudo cadastral, o INTERMAT verificou que a área pretendida pela Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da Comunidade Canto da
Siriema
incide em título definitivos expedidos em favor de IGNÁCIO CORREA DE LEMOS E OUTROS, denominado SESMARIA BOA VISTA, localizado 7771, registrado no livro fundiário nº 3/B fls. 139 e ESPÓLIO DE ERNESTO SOARES DA SILVA, denominado Fazenda Olho d’Água, localizador 59866, registrado no livro fundiário nº 258, fls. 76 do INTERMAT.

Assim, houve impedimento ao processo de regularização fundiária, posto que a área medida do interessado não incide em área pública ou devoluta estadual, portanto,
hão
havendo o que regularizar no âmbito da autarquia estadual, tudo consoante fls. 49 e 50 do processo administrativo nº 648556/2018 do INTERMAT.

Regularmente processado,
o pedido foi
julgado procedente (Id
300029501
).

O Estado de Mato Grosso suscit
ou,
preliminarmente
,
a ocorrência de fato superveniente à sentença, consistente no cancelamento do título definitivo outorgado em favor de Ignácio Correa de Lemos e outros, conforme Ata de Reunião Ordinária da Comissão da Base Fundiária do INTERMAT n
.
021/2023, datada de 26
.10.2023
, que teria transformado parte da área usucapienda (74 hectares) em terras devolutas.

Alega que tal fato deve ser considerado, nos termos do art. 1.014 c/c art. 493, parágrafo único, do CPC, e que levaria à falta de interesse processual dos autores quanto a essa parcela do imóvel, com base no art. 485, VI, do CPC e na Súmula 340 do STF.

O art. 1.014 do CPC estabelece
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

O
art. 493 do mesmo diploma dispõe
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

O
Estado de Mato Grosso apresent
ou
como fato superveniente o cancelamento de título definitivo por ato administrativo posterior à prolação da sentença
, consistente na
Ata de Reunião Ordinária da Comissão da Base Fundiária do
INTERMAT
n
.
021/2023 data de 26 de outubro de 2023
(Id
300029508
)
, enquanto a sentença foi proferida em 23 de junho de 2023.

Contudo, para que um fato superveniente possa ser considerado em sede recursal, é necessário que seja devidamente comprovado e que sua ocorrência não tenha decorrido de inércia ou negligência da parte que o alega.

Além disso, deve-se analisar se o fato tem o condão de modificar a situação jurídica estabelecida na sentença.

O
documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso consiste em uma ata de reunião administrativa, produzida unilateralmente pelo próprio ente público, sem que tenha havido contraditório ou ampla defesa por parte dos interessados.

O
estudo cadastral apresentado pelo INTERMAT, datado de 3
.
6
.
2024, ou seja, quase um ano após a prolação da sentença, também não se mostra suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a natureza devoluta da área.

O documento limita-se a afirmar que "após análise do perímetro georreferenciado conforme peças técnicas acostada aos autos pg. 76 a 93, verificamos que incide parcialmente no título definitivo de Espólio de Ernesto Soares da Silva e até a presente data incide aproximadamente 74 hectares em área não titulada, terra devoluta".

Contudo, não apresenta elementos técnicos suficientes que comprovem tal afirmação, como estudos detalhados, levantamentos topográficos ou outros documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza devoluta da área.

N
ão foi juntada aos autos a íntegra do procedimento administrativo que teria fundamentado o cancelamento do título, o que impossibilita a análise da legalidade e dos fundamentos técnicos da decisão administrativa.

O
cancelamento de um título de propriedade, especialmente quando já consolidada uma situação fática de posse prolongada, não pode ser realizado de forma sumária, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais que regem tanto o processo judicial quanto o administrativo (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Além disso,
o apelante t
inha conhecimento da ocupação da área desde, pelo menos, 2018, quando foi protocolado o processo administrativo nº 648556/2018 junto ao INTERMAT, pleiteando a regularização fundiária do imóvel.

No entanto, somente após a prolação da sentença favorável aos autores é que o ente público veio a
legar o cancelamento d
o título definitivo e
sustentar
a natureza devoluta de parte da área.

O
Estado de Mato Grosso
, na fase de conhecimento,
não apresentou qualquer impugnação ou contestação específica quanto à natureza devoluta da área, limitando-se a requerer, em sua manifestação de 24.8.2021 (Id 300029437), a intimação dos associados para regularização de pendências junto à Fazenda Pública Estadual e a juntada de comprovantes de pagamento de débitos e certidões negativas.

Somente após a prolação da sentença, em outubro de 2023, o Estado de Mato Grosso vem alegar, com base em documento produzido unilateralmente, que parte da área usucapienda incidiria em terras devolutas pertencentes ao Estado.

Tal conduta vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações processuais (art. 5º do CPC), e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, nos termos do art. 54 da Lei n
.
9.784/1999, aplicável subsidiariamente à Administração Pública Estadual
:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Disposição semelhante consta no art.
26
da Lei Estadual n
. 7692/2002:

Art. 26
.
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

N
ão há nos autos qualquer indício de má-fé por parte dos apelados, que exercem posse sobre a área há mais de 20 anos, conforme reconhecido na sentença. Assim, mesmo que se admitisse a existência de algum vício no título definitivo outorgado em favor de Ignácio Correa de Lemos, o direito da Administração de anulá-lo já estaria fulminado pela decadência.

Por essas razões, entendo que o fato superveniente alegado pelo Estado de Mato Grosso não tem o condão de modificar a situação jurídica estabelecida na sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de usucapião sobre a área de 74 hectares que, segundo o Estado de Mato Grosso, seria terra devoluta e, portanto, bem público insuscetível de aquisição por usucapião.

Inicialmente, cumpre destacar que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade imóvel em razão do exercício da posse com
a vontade de domínio
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, pelo tempo determinado em lei.

No caso da usucapião extraordinária, regulada pelo art. 1.238 do Código Civil, o prazo é de 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A
Constituição Federal estabelece expressamente, em seu art. 191
:

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Assim, para a solução da controvérsia, é necessário verificar se a área em questão constitui, de fato, bem público (terra devoluta) ou se se trata de bem particular, passível de usucapião.

Em seus ensinamentos, Di Pietro
1
explica que as terras devolutas integram o conjunto das terras públicas, ao lado de outras espécies, como os terrenos de marinha, as terras indígenas e as ilhas. Elas pertencem à categoria dos bens dominicais, justamente porque não possuem destinação pública específica, o que as torna, em regra, bens disponíveis.

Contudo, a autora destaca que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 5º, inovou ao determinar que as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por meio de ações discriminatórias, destinadas à proteção dos ecossistemas naturais, são bens indisponíveis. Esse dispositivo lhes conferiu o mesmo regime jurídico dos bens de uso comum do povo e dos bens de uso especial, tornando-as, portanto, inalienáveis.

Di Pietro observa ainda que o texto constitucional distingue as terras devolutas das terras arrecadadas, o que sugere que apenas as primeiras seriam aquelas ainda não submetidas a processo discriminatório. De todo modo, o constituinte deixou claro que ambas, arrecadadas ou não, possuem caráter de indisponibilidade, enquanto não destinadas a algum fim público, momento em que passam a integrar a categoria de bem de uso especial.

O conceito tradicional de terras devolutas permanece válido: são aquelas não incorporadas legitimamente ao domínio particular, bem
como as já pertencentes ao patrimônio público, mas sem qualquer afetação a uso público. O termo “devoluta”, em sua origem, remete ao sentido de vago, sem dono
,
ou seja, áreas que nunca foram objeto de apropriação privada legítima.

A autora ressalta que a definição e o alcance das terras devolutas possuem grande relevância em matéria de usucapião, pois, conforme a regra geral do direito brasileiro, os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, princípio hoje consolidado nos
arts
. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Não há dúvidas quanto à impossibilidade de usucapião sobre terras já incorporadas ao patrimônio público. As controvérsias surgem em relação às áreas ainda não discriminadas, sobre as quais a jurisprudência se divide: em alguns julgados, entende-se que há presunção de domínio público, incumbindo ao particular provar que a área é privada; em outros, sustenta-se o inverso, atribuindo ao Estado o dever de provar que a área é devoluta.

Di Pietro, contudo, considera mais correta a primeira tese, pois, historicamente, todas as terras brasileiras originaram-se como públicas. Assim, apenas deixam de ser devolutas quando há prova de aquisição legítima pelo particular
,
por título de concessão, doação, venda, legitimação de posse ou usucapião nos períodos em que este foi permitido.

Dessa forma, existe uma presunção relativa (
juris tantum
) de que a terra é pública.

Cabe, portanto, ao particular que alega domínio privado provar o contrário, demonstrando a existência de título legítimo de aquisição, conforme também assentou o Ministro Rodrigues Alckmin no RE 72.020/SP:
“Não cabe ao Estado provar que determinada gleba é devoluta; compete a quem afirma o domínio particular o ônus da prova.”

Nos termos do art. 20, II, da Constituição Federal, são bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Por exclusão, as demais terras devolutas pertencem aos Estados (art. 26, IV, da CF).

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso alega que parte da área usucapienda (74 hectares) seria terra devoluta, com base na Ata de Reunião Ordinária da Comissão da Base Fundiária do INTERMAT nº 021/2023, que cancelou o título definitivo outorgado em favor de Ignácio Correa de Lemos.

Como
mencionado na análise da preliminar, o documento apresentado pelo Estado não é suficiente para comprovar a natureza devoluta da área, pois se trata de ato administrativo unilateral, produzido após a prolação da sentença, sem que tenha havido contraditório ou ampla defesa por parte dos interessados.

O
Estado,
em sua manifestação acostada em 24.8.2021
-
Id
300029437
, informou apenas que
havia
débitos em nome dos autores/apelados, solicitando a regularização.

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos corrobora a alegação dos autores de que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área há mais de 20 anos, com
a intenção de possuidores do bem
.

A testemunha
Felismina
Silva de Souza,
ao ser ouvida em Juízo
, afirmou que presta serviços na região há cerca de 28 anos e que iniciou atendimentos domiciliares na comunidade Canto da
Siriema
por volta do ano 2000. Declarou que a localidade é habitada por diversas famílias, com moradias organizadas em lotes individualizados, e que os moradores cultivam a terra e mantêm criação de animais.

Ressaltou que a ocupação é pacífica e contínua, não tendo conhecimento de qualquer situação de remoção dos moradores. Atestou, ainda, que conhece alguns dos requerentes, os quais sempre se comportaram como possuidores dos lotes, com uso direto da terra e habitação consolidada.

A
testemunha Paulo Roberto de Castro Santos, embora tenha declarado conhecimento mais limitado sobre a comunidade, confirmou a presença antiga de ao menos um dos requerentes na área, tendo prestado serviços na região entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000.

Tais depoimentos, somados aos documentos juntados aos autos, comprovam que os autores exercem posse sobre a área há mais de 20 anos, com
intenção de domínio do bem
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, preenchendo os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Ressalte-se, ainda, que a presente ação de usucapião foi ajuizada em face dos herdeiros de Ignácio Correa de Lemos, dos herdeiros de Ernesto Soares da Silva, dos confinantes Geraldo Perroni, José Luiz Pacheco Pinto de Castro e
Inagel
Coelho, bem como contra terceiros interessados, o que demonstra a observância ao devido processo legal quanto à citação de todos os possíveis titulares de direitos sobre a área.

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação de 24.8.2021 (Id 300029437), limitou-se a informar a existência de débitos em nome dos autores/apelados, requerendo sua regularização, sem, contudo, suscitar qualquer questionamento sobre a titularidade da área ou a alegação de que se tratava de terra devoluta.

Se entendia existir vício na cadeia dominial ou irregularidade no domínio anterior, caberia ao Estado promover a competente ação judicial visando à anulação ou regularização dos títulos junto aos antigos proprietários, o que não foi feito nem demonstrado nos autos.

É importante ressaltar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, é importante destacar que a posse exercida pelos autores atende à função social da propriedade, princípio constitucional previsto nos
arts
. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal. Conforme relatado pelas testemunhas, os autores utilizam a terra para moradia e produção agrícola, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Nesse contexto, mesmo que se admitisse a natureza devoluta de parte da área, o que não restou comprovado nos autos, a situação fática consolidada ao longo de mais de 20 anos, com a formação de uma comunidade estável e produtiva, não poderia ser desconsiderada em favor de uma alegação tardia e precariamente fundamentada do Estado.

Por fim, cabe ressaltar que a segurança jurídica, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, impõe a estabilização das relações jurídicas consolidadas pelo tempo.

Neste sentido:

Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse. Para ser tida como terra devoluta, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de terra devoluta do Estado, porquanto provada a propriedade de particular. Se o imóvel esbulhado não é terra devoluta e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em posse justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos. (TJ-MT - Apelação Cível: 00016814520138110041, Relator.: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 19/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado)

No caso em análise, a posse exercida pelos autores por mais de 20 anos, com o conhecimento e a tolerância do Poder Público, gerou uma legítima expectativa de regularização fundiária, que não pode ser frustrada
por um ato administrativo posterior, produzido unilateralmente e sem a observância do devido processo legal.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a declaração de domínio dos imóveis em favor dos autores por meio da usucapião.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025